Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-71.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702717-71.2025.8.07.0009 RECORRENTE: PEDRO PAULO CARVALHO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. 2. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais e a revisão da pena aplicada, além da suspensão condicional da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; e (ii) estabelecer se a valoração dos antecedentes criminais e a dosimetria da pena foram adequadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelas Ocorrências Policiais, pelo Relatório Final, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelas provas orais colhidas em juízo. 5. A autoria do crime é confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante do recorrente, bem como pela vítima do roubo antecedente. 6. A Defesa não apresentou justificativa idônea acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme exigido pelo art. 156 do CPP. 7. As circunstâncias da apreensão do veículo e o comportamento do recorrente indicam o conhecimento da origem ilícita do bem, configurando o dolo necessário para a condenação por receptação dolosa. 8. A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, considerando os antecedentes criminais e a reincidência do recorrente. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 180 do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, a ausência de dolo em sua conduta, pois desconhecia a origem ilícita do veículo que, segundo verbera, em situação de emergência, teria pegado emprestado. Pugna, assim, pela sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 180 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese, o dolo do agente é evidenciado pela prisão em flagrante na posse do objeto de crime, sem a comprovação da aquisição de boa-fé, ou indicação do suposto proprietário, e sem qualquer justificativa razoável que criasse, ao menos, a dúvida de que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem. Além disso, as circunstâncias que permeiam a aquisição da posse pelo receptor, quando abordado, ao negar a propriedade do veículo, sem indicar a quem eventualmente pertenceria, ou sua origem, bem como o fato de estar conduzindo o veículo sem documentação, demonstram que ele conhecia a sua procedência irregular e, consequentemente, a presença do dolo em sua conduta” (ID 75144874). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva; a tipicidade da conduta por inexistência de dolo específico se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 1.685.281/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Ademais, descaberia transitar o apelo, porquanto o entendimento sufragado pelo órgão julgador, no sentido de que “nos delitos de receptação, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que, uma vez apreendida a res furtiva em poder do réu, cabe à Defesa apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa”, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame (...) 6. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova. 7. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ, aplicando-se a Súmula 83, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 8. A pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade culposa foi analisada pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela existência de elementos concretos para a condenação, sendo vedado o reexame de provas no recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. (...) (AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029